Tribunal: TJSP
Processo: 1502391-13.2019.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501298
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502391-13.2019.8.26.0542, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é apelante
ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502391-13.2019.8.26.0542 -Voto no 14399
2
Apelação no 1502391-13.2019.8.26.0542
Comarca: Santana do Parnaíba
Apelante: Adriano Ferreira dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 14399
Apelação. Porte de arma de fogo com numeração suprimida. Art.
16, parágrafo único, IV, do Estatuto do Desarmamento. Pedido de
absolvição pela atipicidade de conduta. Impossibilidade. Tese de
estado de necessidade afastada. Laudo pericial que revelou a
potencialidade da arma para a realização de disparos. Pena e
regime bem fixados e fundamentados. Sentença mantida. Recurso
não provido.
Trata-se de apelação interposta por ADRIANO FERREIRA DOS
SANTOS em face da r. sentença que o condenou pela prática do crime de porte de arma de
fogo de uso restrito (art. 16, parágrafo único, inciso IV, do Estatuto do Desarmamento) a
03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-
multa, fixado seu valor unitário no piso legal, sendo a pena privativa de liberdade
substituída por prestação de serviços à comunidade e proibição de frequência a bares, casas
de jogos, prostíbulos e estabelecimentos congêneres, pelo prazo da condenação.
A denúncia foi oferecida (fls. 70/72) e recebida às fls. 74/75. O réu
foi devidamente citado (fls. 76) e apresentou defesa (fls. 92/98). Foi realizada audiência de
instrução e julgamento (fls. 178 e 180) e sobreveio sentença condenatória (fls. 125/127),
contra a qual o réu se insurge.
Aduz o apelante que agiu em estado de necessidade, posto que
estava sofrendo ameaças e necessitava da arma de fogo para sua defesa pessoal, requerendo
sua absolvição. Subsidiariamente, pugna pela substituição de sua pena privativa de
liberdade por multa (fls. 137/146).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502391-13.2019.8.26.0542 -Voto no 14399
3
Em contrarrazões o parquet pugnou pelo não provimento dos
apelos (fls. 148/154).
O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo não
provimento do recurso (fls. 168/170), e os autos vieram conclusos para julgamento.
É o relatório.
Consta da inicial acusatória que no dia 30 de agosto de 2019, por
volta das 13h, na Rua Estrela Dalva, no 185, Bairro Cento e Vinte, cidade e comarca de
Santana de Parnaíba, o denunciado portava um revólver calibre .38 Special, marca Taurus,
com numeração suprimida, municiado com 06 (seis) cartuchos íntegros, marca CBC,
fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Segundo se apurou, o denunciado, nas circunstâncias de tempo e
local supramencionadas, trazia, no interior de seu veículo Peugeot/206, placas DSU-9342-
Santana de Parnaíba/SP, um revólver calibre .38, com numeração suprimida e municiado
com 06 (seis) cartuchos íntegros.
A Guarda Municipal e a Polícia Civil receberam notícia anônima
de que um indivíduo não identificado estaria transportando entorpecentes da cidade de
Cajamar, no interior do veículo Peugeot/206, de placas DSU-9342.
Os agentes de segurança localizaram então o referido veículo no
local dos fatos e realizaram a abordagem, constatando que o denunciado conduzia o
automóvel. Em buscas, não foram encontrados entorpecentes, porém foi localizada, no
banco traseiro do veículo, a referida arma de fogo.
Indagado, o denunciado admitiu que a arma era sua e que acabara
de adquiri-la em via pública, sendo, então, preso em flagrante delito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502391-13.2019.8.26.0542 -Voto no 14399
4
A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas por
meio do auto de prisão em flagrante (fls. 01/06), boletim de ocorrência (fls. 07/09), auto de
exibição e apreensão (fls. 10/13) e laudo pericial (fls. 58/63), o qual confirmou que a arma
e as munições eram aptas a disparar, e a arma estava com sua numeração identificadora
raspada.
Em boa verdade, não pode pairar qualquer dúvida, pois a análise do
conjunto probante demonstra, suficientemente, que era caso de recair sobre o recorrente um
juízo de reprovação penal, como apontado e bem delimitado no decisório em comento.
A testemunha Cristiano Simões Oikawa declarou que recebeu
notícia de que um veículo estaria transportando drogas no local dos fatos, porém, após a
abordagem, constatou que no carro havia somente uma arma de fogo, e não os
entorpecentes. Afirmou que indagou o réu acerca da procedência da arma e ele disse que
portava o revólver por estar sendo ameaçado. Informou ainda que o acusado alegou que
não sabia que o revólver estaria com sua numeração suprimida.
A propósito, não há no conjunto probatório apresentado qualquer
elemento que comprove a existência de mácula nos informes do policial, cujo relato se
mostra crível.
Inexistindo qualquer dispositivo que repute, abstratamente, sua
parcialidade, seu depoimento é elemento de prova em princípio válido, e que, como tal,
pode ser utilizado para o convencimento judicial, havendo sempre a possibilidade de se
comprovar que, no caso concreto, houve eiva e irregularidades. Contudo, a simples
afirmação genérica disso, desamparada de qualquer sustento efetivo no conjunto probante,
não pode prosperar.
Sobre a palavra do policial, cumpre observar que há muito se
entende que “Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de
ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502391-13.2019.8.26.0542 -Voto no 14399
5
funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória” (STJ, HC
no 115516/SP, C. 5a Turma, j. 3.2.2009).
No mesmo sentido, já se manifestou o E. STF:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a
garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da
repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial
somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação penal,
age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre
com as demais testemunhas - que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos." (HC 74.608-0, Rel. Min. Celso de Mello, j.
18.2.97).
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. INCABÍVEL. PROVAS CONFIRMADAS
EM
JUÍZO.
PRETENSÃO
DE
ABSOLVIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N.o 07 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA
PELOS
SEUS
PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.
AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento desta Corte, são válidos e
revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502391-13.2019.8.26.0542 -Voto no 14399
6
policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando
em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob
a garantia do contraditório.
2. Infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, que
confirmou o édito condenatório firmado em provas válidas, de
modo a pretender a absolvição do Acusado sob a pecha de
insuficiência probatória, é inviável no âmbito desta Corte
Superior de Justiça, pois implicaria o reexame fático-probatório,
o que atrai o óbice da Súmula n.o 07 desta Corte.
3. Agravo regimental desprovido”. (STJ, AgRg no
AREsp 366258 MG 2013/0249573-0, 5a Turma, Rel. Min. Laurita
Vaz, DJe: 11/03/14).
“HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO COMETIDO COM
EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE
AGENTES E COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS
VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO EM 1o GRAU. APELO DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO
PROVIDO.
CONDENAÇÃO.
ALEGADA AFRONTA AO ART. 155 DO CPP. NÃO
CONFIGURAÇÃO. PROVA DA AUTORIA COLHIDA EM
JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA
PELA
PROVA
JUDICIALIZADA.
VALIDADE
PARA
FUNDAMENTAR
A
CONDENAÇÃO.
PALAVRA
DE
POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ILEGALIDADE
NÃO
CONFIGURADA.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo
entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório
Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas
corpus em substituição ao recurso adequado, situação que
implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos
excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502391-13.2019.8.26.0542 -Voto no 14399
7
gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem
de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa. II - O
Eg. Tribunal de Justiça, ao modificar a sentença absolutória
para condenar o paciente, se fundamentou na prova coligida em
Juízo, consistente no depoimento das vítimas e testemunhas,
dentre elas policiais que realizaram a prisão em flagrante, os
quais corroboraram os elementos constantes do inquérito
policial, notadamente a confissão extrajudicial dos agentes, não
havendo ofensa ao art. 155 do CPP. III - Esta Corte firmou
entendimento no sentido que a retratação da confissão
extrajudicial não é suficiente para elidir sua validade para o
convencimento acerca da autoria, quando for corroborada por
elementos produzidos sob o crivo do contraditório. IV - O
depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de
prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente
quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos
agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a
imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
Precedentes. V - Afastar a condenação, in casu, demandaria o
exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de
desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas
na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser
realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não
admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido”. (HC
471.082/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA,
julgado em 23/10/2018, DJe 30/10/2018). (Grifei).
Não existe razão para desmerecer o depoimento do policial,
notadamente porque nada emergiu dos autos que indicasse que tinha motivos para atribuir
crimes ao apelante.
O acusado foi interrogado e confessou a prática do delito, com a
única ressalva de que a arma não estaria municiada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502391-13.2019.8.26.0542 -Voto no 14399
8
Quanto à atipicidade da conduta, deve-se levar em conta que o tipo
penal ao réu imputado traz em sua descrição um crime de perigo abstrato, não exigindo a
produção de qualquer resultado com a posse da arma e das munições, muito menos que tal
conduta esteja vinculada à prática de ato violento ou de grave ameaça, estando configurado
referido tipo penal em comento.
Temos, ainda, que a figura penal em apreço não exige o elemento
subjetivo do dolo específico e é crime que não requer dano.
Ademais, os tipos penais contidos na Lei no 10.826/03, que revogou
a Lei no 9.437/97, objetivam a garantia e a preservação do estado de segurança, a
integridade corporal, a vida, a saúde e o patrimônio de todos os cidadãos, indefinidamente
considerados, contra possíveis atos que os exponham a perigo.
A simples realização de quaisquer das ações previstas no núcleo de
um dos tipos penais contidos na lei basta para a consumação do crime. É irrelevante
qualquer avaliação subsequente sobre a ocorrência, no caso concreto, de efetivo perigo à
coletividade, salvo se caracterizar delito mais grave.
Quanto à tese de estado de necessidade, observo que o réu não
apresentou qualquer prova no sentido de que estava sofrendo ameaças de morte, ônus que
lhe incumbia (cf. art. 156 do CPP) e, mesmo que tivesse apresentado, não seria o caso, em
absoluto, de aplicação do instituto do art. 24 do CP, visto que, caso se admitisse que toda
pessoa que estivesse se sentindo ameaçada adquirisse ilegalmente arma de fogo,
consagrando a autotutela, estar-se-ia consagrando verdadeiro caos social.
Cabe ao sujeito ameaçado a procura de meios lícitos para sua
defesa pessoal, e para isso deveria ter procurado proteção estatal, comunicando o fato à
autoridade policial.
Sobre o tema, vale trazer à tona ensinamento de GUILHERME DE
SOUZA NUCCI, sobre o estado de necessidade:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502391-13.2019.8.26.0542 -Voto no 14399
9
“Assim como as demais excludentes de ilicitude,
quando se confugira o fato típico, para que não se concretize o
crime, é fundamental provar a sua ocorrência. O estado de
necessidade, conforme demonstram os seus requisitos, é situação
excepcional, de modo que não basta o acusado alegar sua
existência; depende-se de prova para acolhê-lo. É certo que o
ônus, em princípio, cabe ao réu, pois a alegação é de sua lavra
(art. 156, CPP)” (Curso de Direito Penal Parte Geral, vol. 1,
Forense, 2017, p. 455).
Quanto à dosimetria de pena, atento que a pena-base foi
devidamente fixada em seu piso legal, de 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 10
(dez) dias-multa, pois ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Na segunda fase, ponderada a confissão, utilizada como argumento
condenatório, mantém-se a pena em seu piso, em respeito à Súmula no 231 do C. STJ.
Na terceira e última fase, inexistem causas de aumento ou
diminuição de pena a serem consideradas.
Tem-se que foi devidamente aplicado o regime aberto, tendo em
vista o exposto no artigo 33, §3o, do CP, o qual preconiza que para a determinação do
regime inicial deve ser observado o artigo 59 do mesmo diploma legal, que estipula sejam
observadas as circunstâncias do crime, a personalidade, a conduta social do agente, os
antecedentes, etc. No caso em tela, o apelante é primário e tem bons antecedentes. Pelo
mesmo motivo, correta a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de
direitos.
Por fim, não há que se falar em substituição da pena privativa de
liberdade por multa.
Cabe ao juízo, a seu critério, determinar qual pena restritiva de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502391-13.2019.8.26.0542 -Voto no 14399
10
direito é mais indicada ao caso em tela, não sendo direito do acusado tal escolha. Pertinente
ao caso a prestação de serviços à comunidade e a proibição de frequentar bares, casas de
jogos, prostíbulos e estabelecimentos congêneres, tendo em vista que a aplicação somente
da pena de multa, tal como requer a defesa, não se presta à prevenção do crime e não se
mostra adequada ao caráter punitivo e de ressocialização.
Assim, para que o recorrente reflita melhor sobre sua conduta, mais
adequada a reprimenda imposta pelo d. magistrado a quo. Essa intelecção não destoa do
direito posto, pelo contrário, faz vivificar os princípios constitucionais da razoabilidade e
da proporcionalidade.
Diante dos lúcidos fundamentos da r. sentença condenatória, dizer
mais seria redundância desnecessária, frisando que a hipótese é de manutenção integral.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo de
ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS, nos termos da fundamentação exposta,
mantendo-se a r. sentença proferida como posta.
Reinaldo Cintra
Relator